Tribunal: TJSP
Processo: 1020892-84.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.
1. Mandado de segurança preventivo por meio do qual Centro de Formação de Condutores visa afastar suspensão cautelar de suas atividades, advinda da verificação de irregularidades – Sentença concessiva.
2. Ausente recurso voluntário – possibilidade de medidas cautelares impostas previamente à instauração de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.
1. Mandado de segurança preventivo por meio do qual Centro de Formação de Condutores visa afastar suspensão cautelar de suas atividades, advinda da verificação de irregularidades – Sentença concessiva.
2. Ausente recurso voluntário – possibilidade de medidas cautelares impostas previamente à instauração de procedimento administrativo que devem, entretanto, observar razoabilidade, proporcionalidade e necessidade.
3. Irregularidade que se restringiu, segundo relato da autoridade, ao ministério de aulas práticas em horário no qual o estabelecimento se encontrava fechado – Desnecessidade de paralização integral das atividades – Precedentes.
Remessa necessária desprovida.